Tribunal: TJPA
Processo: 0800349-71.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800349-71.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: REGINALDO DA MOTTA CORREA DE MELO JUNIOR

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX-GESTOR. INCABIMENTO DE MANUTENÇÃO DE PARTICULAR NO PÓLO PASSIVO DA LIDE SOLITARIAMENTE, CONFORME PRECEDENTES DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO INERENTES AOS RECURSOS. APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, ENCAMINHAMENTO DO FEITO AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA TOMAR AS MEDIDAS QUE ENTENDER CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ação Civil Pública originariamente intentada contra o. Carlo Iavé Furtado de Araújo, agente público, ex-prefeito municipal de Redenção e o agravante, advogado contratado sem licitação.

2. O ex-gestor faleceu em 26/09/2020, fato noticiado na imprensa, se tornando assim fato público e notório.

3. Apesar de ser perfeitamente possível a presença de particular no pólo passivo da lide, quando, ao menos em tese, for beneficiário dos atos praticados, nos termos do art. 3º da LIA, o STJ já tem firmado posicionamento no sentido de que é inviável a propositura de ação civil de improbidade administrativa exclusivamente contra o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda. Diversos precedentes.

4. Apesar deste reconhecimento em Ação Civil Pública por improbidade, nada impede a eventual responsabilização penal ou ressarcimento ao Erário, pelas vias adequadas.

5. Após, o trânsito em julgado, encaminhe-se os autos ao parquet para que tome as medidas que entender cabíveis.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0800349-71.2021.8.14.0000
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE:
REGINALDO DA MOTTA CORREA DE MELO JUNIOR
.

ADVOGADA: ANA CELINA FONTELLES ALVES – OAB/PA 16.037.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 4616781.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LEONARDO JORGE LIMA CALDAS.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
REGINALDO DA MOTTA CORREA DE MELO JUNIOR
inconformado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção que recebeu a inicial de Improbidade Administrativa e determinou a sua citação para oferecer contestação (art. 17, §9º da Lei n. 8.429/1992).

Em suas razões, alega: a) que há clara perseguição a si e a sua família originada de assédio institucional; b) necessidade de extinção da ação sem resolução do mérito em razão da ausência de citação do agente público que morreu por complicações derivadas do COVID em, 26/09/2020; c) reforma da decisão em razão da deficiência de sua fundamentação, ausência de análise dos documentos da defesa prévia do agravante; d) ausência de análise dos documentos que comprovam a efetiva prestação de serviço; e) ausência de análise dos documentos que comprovam a notória especialização do agravante; f) necessidade de reforma da decisão pela ausência de dolo; g) lesão grave e de difícil reparação causada pela decisão agravada, que justificaria a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo.

Em id. 4616781, indeferi o pedido liminar.

Contrarrazões oferecidas pelo parquet em id. 4813772, pugnando pela manutenção do julgado.

Em petição de id. 4846357, o agravante apresenta substabelecimento de sua nova patrona.

A douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer de id. 4889776, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em despacho de id. 4897513, considerando informação de que o Sr. Carlo Iavé Furtado de Araújo, que figura como Réu Principal na Ação de Improbidade Administrativa originária do presente Agravo de Instrumento, Ex-Gestor do Município de Redenção, foi mais uma vítima das complicações ocasionadas pelo novo coronavírus (Covid-19) no dia 26/09/2020, determinei a solicitação de informações ao Juízo de Piso e, após, encaminhamento do feito ao parquet.

Em id. 4944652, o agravante apresentou Agravo Interno, objetivando reformar a decisão liminar de minha lavra. Alega que a decisão possui deficiência em sua fundamentação porque deixou de analisar os documentos apresentados na defesa prévia, bem como porque há ocorrência de ausência de dolo.

Em despacho de id. 5027857 determinei a intimação do agravado para contrarrazões e, após, que fosse encaminhado à douta Procuradoria para manifestação acerca do fato novo decorrente do falecimento do ex-gestor.

Em Certidão de id. 5037071, consta que não foram apresentadas informações pelo Juízo a quo, que o Agravo Interno apresentado é tempestivo e que o Ministério Público já havia apresentado contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas em id. 5108127, pela Procuradoria de Justiça.

Em despacho de id. 5124259, determinei o cumprimento do disposto no último parágrafo do despacho de id. 5027857, para que seja intimado o parquet para que se manifeste sobre o pedido de suspensão deste processo em razão do falecimento do co-réu Sr. Carlo Iavé Furtado de Araújo.

Em manifestação de id. 5267478, a Procuradoria de Justiça asseverou que ainda que, uma vez já instaurada a ação de improbidade, havendo a posterior morte do único agente público presente no polo passivo, este fato tem o condão de desconstituir a legitimidade passiva do litisconsorte particular remanescente, o que não impede eventual responsabilização penal ou ressarcimento ao Erário, pelas vias adequadas.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos requisitos de admissibilidade.

1. DO AGRAVO INTERNO.

Considerando que o presente feito está apto para julgamento do Agravo Interno, o que ocorrerá na presente sessão, entendo que pereceu o seu objeto, de modo que dele não conheço.

2. DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DA ILEGITIMDADE PASSIVA INDICADA DE OFÍCIO EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE MANTER O LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO EM FACE DO FALECIMENTO DO EX-GESTOR PÚBLICO. PRECEDENTES DO STJ.

Inicialmente, cabe asseverar que matérias de ordem pública, tal como a ilegitimidade passiva da parte- condição da ação, podem ser analisadas em qualquer momento e grau de jurisdição, conforme entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.

LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 7 DO STJ. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No caso sob estudo, a convicção formada pelo Tribunal estadual decorreu da análise procedida aos elementos fáticos existentes nos autos, registrando a pela ilegitimidade dos sócios recorridos, o que torna inviável a este Tribunal concluir diferentemente, pois tal implica necessariamente o reexame de provas, o que é defeso em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

2
. A legitimidade da parte e outras questões de ordem pública não se sujeitam, em princípio, à preclusão, sendo possível ao magistrado apreciá-las em qualquer tempo, sobretudo quando houve anterior anulação da sentença.

3. "A ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias" (EDcl no AgRg no AREsp 608.253/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017).

4. A pretensão de que esta Corte de Justiça verifique se as matérias postas em debate foram alcançadas pela coisa julgada, esbarra no enunciado da Súmula nº 7/STJ, porquanto demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1784936/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)

Assim, considerando que resta demonstrado nos autos principais que o Sr. Carlo Iavé Furtado de Araújo, agente público, ex-prefeito municipal de Redenção, faleceu em 26/09/2020, fato noticiado na imprensa, conforme matéria no site da Confederação Nacional de Municípios, disponível em
https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/morre-aos-59-o-prefeito-de-redencao-mais-uma-vitima-da-covid-19
:

Verifico que não há como manter, de forma isolada no pólo passivo da Ação Civil Pública, o agravante.

Esclareço que apesar de ser perfeitamente possível a presença de particular no pólo passivo da lide, quando, ao menos em tese, for beneficiário dos atos praticados, nos termos do art. 3º da LIA

Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.

Entretanto, o STJ já tem firmado posicionamento no sentido de que “(...) é inviável a propositura de ação civil de improbidade administrativa exclusivamente contra o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda’, exatamente o que ocorre no caso em tela”
[1]
.

Neste sentido, há, ainda, outros julgados do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DE AGENTE PÚBLICO NO PÓLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APENAS O PARTICULAR RESPONDER PELO ATO ÍMPROBO. PRECEDENTES.

1. Os particulares que induzam, concorram, ou se beneficiem de improbidade administrativa estão sujeitos aos ditames da Lei nº 8.429/1992, não sendo, portanto, o conceito de sujeito ativo do ato de improbidade restrito aos agentes públicos (inteligência do art. 3º da LIA).

2. Inviável, contudo, o manejo da ação civil de improbidade exclusivamente e apenas contra o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda.

3. Recursos especiais improvidos.

(REsp 1171017/PA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 06/03/2014)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. DANO AO ERÁRIO.

EMPRESA BENEFICIADA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.

1. Cuidam os autos de Ação Civil Pública fundada em improbidade administrativa decorrente de pagamentos indevidos, supostamente respaldados em contratos fraudulentos e sem ter havido efetiva contraprestação, feitos com verba da Fundação Nacional de Saúde no Pará às empresas Timbira Serviços Gerais Ltda. e Timbira Serviços de Vigilância, em 1998.

2. A ação foi proposta contra Roberto Jorge Maia Jacob, então Coordenador-Geral da fundação, por autorizar a despesa; Noélia Maria Maues Dias Nascimento, servidora que efetivou os pagamentos por meio de ordens bancárias, a despeito da ciência da irregularidade; e Carlos Gean Ferreira de Queiroga, gerente responsável pelas empresas beneficiadas.

3. O Juízo de 1º grau reconheceu a ocorrência de improbidade diante da comprovação de pagamentos irregulares e posterior celebração de contratos com data retroativa, tendo julgado o pedido parcialmente procedente por constatar que alguns serviços foram prestados. Os réus foram condenados a ressarcir, solidariamente, o montante de R$ 39.658,62 (trinta e nove mil, seiscentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e dois centavos), além das sanções de suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa e proibição temporária de contratar com o Poder Público.

4. As apelações foram julgadas prejudicadas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que, de ofício, declarou nula a sentença e determinou o retorno dos autos para citação das empresas e de seus representantes legais.

5. Nas Ações de Improbidade, inexiste litisconsórcio necessário entre o agente público e os terceiros beneficiados com o ato ímprobo, por não estarem presentes nenhuma das hipóteses previstas no art. 47 do CPC (disposição legal ou relação jurídica unitária).

Precedentes do STJ.

6. É certo que os terceiros que participem ou se beneficiem de improbidade administrativa estão sujeitos aos ditames da Lei 8.429/1992, nos termos do seu art. 3º, porém não há imposição legal de formação de litisconsórcio passivo necessário.

7. A conduta dos agentes públicos, que constitui o foco da LIA, pauta-se especificamente pelos seus deveres funcionais e independe da responsabilização da empresa que se beneficiou com a improbidade.

8. Convém registrar que a recíproca não é verdadeira, tendo em vista que os particulares não podem ser responsabilizados com base na LIA sem que figure no pólo passivo um agente público responsável pelo ato questionado, o que não impede, contudo, o eventual ajuizamento de Ação Civil Pública comum para obter o ressarcimento do Erário.

Precedente do STJ.

9. Na hipótese, o Juízo de 1º grau condenou os agentes públicos responsáveis pelas irregularidades e também o particular que representava as empresas beneficiadas com pagamentos indevidos, mostrando-se equivocada a anulação da sentença por ausência de inclusão, no pólo passivo, da pessoa jurídica beneficiada.

10. Recurso Especial provido.

(REsp 896.044/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/09/2010, DJe 19/04/2011).

Ora, tendo falecido o ex-gestor que compõe o pólo passivo da lide ao lado do agravante, não há como manter o Ação Civil Pública hígida, sendo, todavia, esclarecido, que nada impede o parquet manejar a ação que entender adequada para buscar a responsabilização por supostos atos irregulares do agravante.

Nos exatos termos utilizados pelo parquet: “(...) uma vez já instaurada a ação de improbidade, havendo a posterior morte do único agente público presente no polo passivo, este fato tem o condão de desconstituir a legitimidade passiva do litisconsorte particular remanescente, o que não impede eventual responsabilização penal ou ressarcimento ao Erário, pelas vias adequadas, conforme recente julgado Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL. DIRIGENTE. VERBA PÚBLICA. IRREGULARIDADES. AGENTE PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO.

1. Nos termos da jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, afigura-se inviável o manejo da ação civil de improbidade exclusivamente contra o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda.

2. O art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992 submete as entidades que recebam subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público à disciplina do referido diploma legal, equiparando os seus dirigentes à condição de agentes públicos.

3. Hipótese em que os autos evidenciam supostas irregularidades perpetradas pela organização não governamental denominada Instituto Projeto Viver, quando da execução de convênio com recursos obtidos do Governo Federal, circunstância que equipara o dirigente da referida ONG a agente público para os fins de improbidade administrativa, nos termos do dispositivo acima mencionado.

4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no REsp 1845674/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 18/12/2020)

(...)” (id. 5267478).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e lhe ofereço parcial provimento, por fundamentação diversa, para reconhecer a matéria de ordem pública de impossibilidade de manutenção do litisconsórcio passivo necessário em razão do falecimento do ex-gestor municipal, declarando a ilegitimidade passiva do agravante, determinando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, utilizando-se, para tanto, do efeito translativo inerente aos recursos, nos termos do art. 1.013, §1º do CPC. Após o trânsito em julgado, encaminhe-se o feito ao douto parquet, para que tome as medidas que julgar necessárias.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

[1]
Tese nº 8, da Jurisprudência em Teses (Edição n. 38: Improbidade Administrativa – I), tomando por base, dentre outros:
AgRg no AREsp 574500/PA,
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, Julgado em 02/06/2015,DJE 10/06/2015 e
REsp 1282445/DF
,Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Julgado em 24/04/2014,DJE 21/10/2014.

Belém, 22/06/2021